Tribunal: TJMT
Processo: 1001144-42.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001144-42.2019.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[IVANI SILVA COSTA CAMARGO - CPF: 929.061.681-49 (JUIZO RECORRENTE), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), IVANI SILVA COSTA CAMARGO - CPF: 929.061.681-49 (RECORRIDO), FERNANDA CAMILA PICOLLI - CPF: 011.891.911-30 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DA ORDEM – ALEGAÇÃO DE CONTINÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – MÉRITO – SERVIDOR PÚBLICO – PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL COM FUNDAMENTO NAS LEIS MUNICIPAIS N. 3.797/2012 E 4.007/2014 – PROGRESSÃO POR TEMPO DE SERVIÇO E FORMAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR – SENTENÇA RATIFICADA.

Não há falar na configuração do instituto da continência, quando, mesmo que as ações tenham identidade das
partes e da causa de pedir, os pedidos forem diversos.

C
omprovado, pelo servidor público, o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, no exercício da carreira que lhe garanta a almejada progressão funcional como Professor do Nível Superior, privilegiando o direito adquirido, deve este ser enquadrado, de acordo com as Leis Complementares n. 3.797/2012 e 4.007/2014.

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1001144-42.2019.8.11.0002, concedeu, em parte, a ordem para determinar que o Impetrado proceda à progressão funcional da Impetrante, para a Classe B, Nível 3.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Dr. José B. Gonçalves, opinou pela ratificação da sentença (id. n. 46786966).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1001144-42.2019.8.11.0002, concedeu, em parte, a ordem para determinar que o Impetrado proceda à progressão funcional em favor da Impetrante, para a Classe B, Nível 3.

Extrai-se dos autos que Ivani Silva Costa Camargo impetrou o Mandado de Segurança, em face do Sr. Secretário de Administração do Município de Várzea Grande, ao argumento de que é servidora efetiva daquela Prefeitura, no cargo de Professor de Nível Superior, lotada na Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, e que a mencionada autoridade, indigitada de coatora, incorreu em ato ilegal, ao não proceder à sua progressão funcional a que tinha direito.

Explicou que tomou posse efetiva, em 04 de junho de 2012, e, conforme o artigo 20, da Lei Complementar n. 3.797/2012 e artigo 19, da Lei Complementar n. 19, parágrafo único, alíneas e incisos seguintes, tem o direito à promoção de nível, por tempo de serviço e classe, em razão da complementação da formação acadêmica.

Desse modo, noticiou que, em 09 de abril de 2015, protocolou o Requerimento Administrativo, para que lhe fosse concedida a mencionada elevação, e

que, no entanto, a Administração manteve-se inerte, por mais de um ano e seis meses, razão pela qual postulou, junto ao Poder Judiciário, a correção de tal ato ilegal.

Nesta quadra, requereu, no
writ,
o reconhecimento do seu direito, para a progressão de nível na carreira.

Recebida a inicial, o Douto Magistrado deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, para determinar que o Impetrado procedesse à análise do pedido administrativo (id. n. 18093454), bem como determinou a notificação da autoridade Impetrada.

Foram prestadas as informações, nas quais foi suscitada a continência com o Mandado de Segurança n. 1002630-96.2018.8.11.0002, inadequação da via eleita e inexistência de violação do direito líquido e certo, razões pelas quais, postulou a denegação da ordem (id. n. 17093461). Por fim, foi juntado o parecer final do pedido administrativo, homologado pelo Gestor da Secretaria de Educação, sendo favorável à Impetrante (id. n. 17093462).

O Ministério Público manifestou-se pela concessão da ordem (id. n. 17093464).

Sobreveio a sentença, que concedeu a segurança, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA pleiteada, pelo que determino que o impetrado proceda à progressão funcional/reenquadramento da Impetrante para Classe B, Nível 3.

À luz do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009, vieram os autos para o reexame da sentença.

Destaca-se, inicialmente, que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, no seu todo ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Corroborando minha posição e clareando esta acirrada questão, trago à baila os ensinamentos do professor Nelson Nery Júnior, que, em seu livro Teoria Geral dos Recursos, elucida:

O exame das questões de ordem pública, ainda que não decididas pelo juízo
a quo
, fica transferido ao tribunal destinatário do recurso de apelação por força do CPC 515 §§ 1
o
a 3
o
. Da mesma forma, ficam transferidas para o tribunal
ad

quem
as questões dispositivas que deixarem de ser apreciadas pelo juízo de 1
o
grau, nada obstante tenham sido suscitadas e discutidas no processo.

(...)

O poder dado pela lei ao juiz para, na instância recursal, examinar de ofício as questões de ordem pública não argüidas pelas partes não se insere no conceito de efeito devolutivo em sentido estrito, já que isso se dá pela atuação do princípio inquisitório e não pela sua antítese, que é o princípio dispositivo, de que é corolário o efeito devolutivo dos recursos. Mesmo porque, efeito devolutivo pressupõe ato comissivo de interposição do recurso, não podendo ser caracterizado quando há omissão da parte ou interessado sobre determinada questão não referida nas razões ou contra-razões do recurso. (Teoria Geral dos Recursos, p. 482 e 484, 6ª ed., Ed. RT).

Assim sendo, passo à reanálise da sentença.

Da alegação de continência

De início, quando apresentadas as informações, foi suscitada a continência deste
mandamus
com o Ação Mandamental n. 1002630-96.2018.8.11.0002.

Com efeito, o artigo 56, do CPC, prevê que se d
á a continência entre 2 (duas) ou mais ações, quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.

Entrementes as partes e a fundamentação serem as mesmas, verifica-se que os pedidos são diversos, pois o primeiro mandado de segurança, objetivava o reconhecimento do enquadramento e o pagamento dos valores referentes às diferenças salariais, enquanto que a presente ação mandamental pugnou pela análise e deferimento do Processo Administrativo e, consequentemente, o reconhecimento da progressão funcional.

Desta feita, rejeito a preliminar.

Da inadequação da via eleita

Na defesa apresentada pelo órgão que representa a autoridade coatora, há alegação de inadequação da via eleita, no que se refere ao pagamento dos valores retroativos, no entanto, da leitura dos pedidos da inicial, verifica-se que não há pedido formulado nesse sentido, apenas para que seja realizada a apreciação do requerimento administrativo e, consequentemente, reconhecido o direito à progressão funcional.

Posto isso, prejudicada a preliminar.

Do Mérito

Cabe, na presente ação mandamental, verificar se a Impetrante, servidora pública da Prefeitura de Várzea Grande, atuante na área de Professor de Nível Superior, teve seu direito líquido e certo violado, em razão de não obter respostas do seu pedido administrativo, em tempo razoável, e, via de consequência, apreciar seu direito ao enquadramento na carreira, da classe A- nível 1, para a B-nível 3, de acordo com a legislação específica.

Inicialmente, denota-se que a Administração Pública demorou mais de um ano e meio para analisar o pedido de progressão funcional da Impetrante, que somente foi concluído após a determinação judicial, de acordo com o documento apenso aos autos (id. n. 17093462), oportunidade em que o Sr. Secretário Municipal homologou o enquadramento, em favor da Impetrante.

Nessa quadra, conclui-se que a autoridade indigitada de coatora violou o prazo de 120 (cento e vinte) dias para análise de requerimento de qualquer espécie, previsto no artigo 37, da Lei n. 7.692/2002, de modo que agiu corretamente o Douto Juízo, ao deferir o pedido de liminar, bem como confirmá-lo no ato sentencial.

Por outro lado, quanto ao direito da Impetrante ao enquadramento postulado, com efeito,
a Lei Municipal n. 3.797/2012, com as alterações introduzidas pela Lei n. 4.007/2014, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande estabelece a progressão funcional, nos termos seguintes:

Lei Municipal n. 3.797/2012

Art. 18 – A progressão funcional dos Profissionais da Educação Escolar Básica da rede pública municipal de ensino de Várzea Grande dar-se-á por:

I - progressão nas classes;

II - promoção nos níveis.

Art. 19 – A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos
.

Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 20 –
A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§1
o
. O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§2
o
. A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§3
o
. O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§4
o
. Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Lei Municipal n. 4.007/2014

Art. 21.
A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Parágrafo único. Os níveis de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha vertical de acesso, identificada por números arábicos de 1 a 10.

Art. 22.
As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E."

Art. 23
. As Classes de progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Parágrafo único. As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

a) Classe A - habilitação específica de nível médio-magistério;

b) Classe B - habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena;

c) Classe C - habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação;

d) Classe D - habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de educação relacionada com sua habilitação.

e) Classe E - habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação.

Denota-se das normas mencionadas, que, para a progressão de nível e classe, é necessário o preenchimento do requisito temporal mínimo, ou seja, a cada três anos, terá o servidor público o direito ao devido enquadramento.

No caso da Impetrante, o pedido formulado na inicial refere-se ao enquadramento de nível, por tempo de serviço e classe, por complementação da formação acadêmica.

Desse modo, pelos documentos juntados à inicial, verifica-se que a Impetrante, quando do ajuizamento do mandado de segurança, contava com quase sete anos de serviço, razão pela qual faz jus à percepção da progressão funcional, em sua modalidade horizontal, portanto, do nível-1 para nível-3, porque, devidamente, completado o interstício de seis anos.

No mais, a Impetrante acostou cópia do Diploma de Pós-Graduação
Latu Sensu
em Psicopedagogia Clínica e Institucional, concluído no dia 10 de novembro de 2016, o que enseja o reconhecimento da progressão vertical, logo, da Classe A para Classe B.

Nessa quadra, a sentença está correta e deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Feitas essas considerações,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2021